Tribunal: TJMT
Processo: 1018518-43.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018518-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MURILLO ALVES DE LIMA - CPF: 045.075.601-79 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (AGRAVADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
(...)

A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, através da Súmula 517. II - Consoante preconiza o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, caso o devedor não efetue o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a sua intimação para tal desiderato, é cabível a aplicação da multa de 10% sobre o valor devido. III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios.”
(N.U 1011976-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018518-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MURILLO ALVES DE LIMA

AGRAVADA: UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MURILLO ALVES DE LIMA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais nº. 1000649-63.2017.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que julgou procedente a impugnação ao cumprimento da sentença,
“determinando que o exequente apresente, no prazo de 05 dias, novos cálculos de atualização das astreintes, fazendo incidir tão somente a correção monetária, sem juros e sem reflexo nos honorários de sucumbência”
(Id 56194955).

Em suas razões recursais, o agravante inicialmente afirma que
“a Executada, ora Agravada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de maneira intempestiva que sequer deveria ter sido recebida, afinal, seu comparecimento espontâneo com pagamento voluntário, ainda que de forma parcial supre a intimação para pagamento”
(sic).

Quanto à decisão agravada propriamente dita, defende que
“houve descumprimento de ordem judicial por parte da Agravada na fase de conhecimento dos autos de origem, descumprimento esse que tornou efetiva a aplicação de astreintes como forma de tentar coibir o abuso que estava sendo cometido em face do Agravante”
(sic).

Assevera que
“ao ser julgada procedente a demanda em face da Agravada, as astreintes fizeram coisa julgada material, tornando-se título executivo judicial”
.

Ressalta que a presente pretensão
“não pode ser tratada como enriquecimento indevido, afinal, no cálculo trazido aos autos pelo Agravante só foram inclusos os valores efetivamente devidos, quais sejam: honorários advocatícios sucumbenciais e juros de mora sobre as astreintes, além da correção monetária”
, mostrando-se, pois, clara a incidência de juros e honorários advocatícios sobre as astreintes.

Com essas considerações, requer seja reconhecida a intempestividade da impugnação apresentada pela executada/agravada, julgando-se procedente o cumprimento de sentença, bem como sejam reconhecidos devidos os honorários advocatícios e os juros sobre as astreintes. (Id. 56191488)

O efeito suspensivo foi
deferido
por esta Relatora, em 22/09/2020, conforme Id. 58081487.

Contraminuta ofertada no Id. 61967987, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória que
julgou procedente a impugnação ao cumprimento da sentença,
determinando ao exequente, a apresentação, no prazo de 05 dias, de novos cálculos de atualização das astreintes, fazendo incidir tão somente a correção monetária, sem juros e sem reflexo nos honorários de sucumbência
.

O agravante aduz, em suma, que a agravada
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de maneira intempestiva, a qual sequer deveria ter sido recebida, e que
a incidência de juros e honorários advocatícios sobre as astreintes se mostra, clara, logo devida
.

Pois bem. Quanto a insurgência pela intempestividade na apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença,
é certo que razão não lhe assiste.

Isso porque o
artigo 525, CPC, delimita o prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença em caso de ausência do pagamento voluntário, senão vejamos:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.”

Assim, considerando que o cumprimento de sentença foi requerido em 19/06/2020, o prazo para o pagamento voluntário se encerraria em 10/07/2020, quando então se iniciou o prazo para a apresentação da impugnação que por sua vez, encerraria em 31/07/2020, portanto, tempestiva.

Importa destacar que, no tocante a incidência de juros e honorários advocatícios sobre as astreintes, o entendimento sumulado pelo Colendo STJ, consiste na possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, conforme se observa através da Súmula 517,
in litteris
:

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”

Da leitura dos autos originários, é possível extrair que, após a prolação da sentença e consequente julgamento do recurso por esta c. Câmara, que manteve incólume a sentença acima destacada e ainda majorou os honorários advocatícios fixados para 20% (vinte por cento), a parte agravada não efetuou o pagamento da condenação imposta, qual seja, a multa cominatória referente a 21 (vinte e um) dias em que manteve o nome do Exequente inscrito no rol de maus pagadores.

Ocorre que apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, cuja incidência não acarreta
bis is idem
.

Ademais,
consoante preconiza o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, se o devedor não efetuar o pagamento voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, a aplicação de multa e também de honorários, vejamos:

“
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Assim, estando devidamente demonstrada a desídia da agravada quanto ao pagamento da condenação que lhe foi exposta, torna-se imperiosa a reforma do
decisum
agravado
.

Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEN – INCOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, através da Súmula 517. II - Consoante preconiza o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, caso o devedor não efetue o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a sua intimação para tal desiderato, é cabível a aplicação da multa de 10% sobre o valor devido. III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios.”
(N.U 1011976-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, já faz parte do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, através da Súmula 517.”
(N.U 1015027-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §1º, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – QUESTÃO JÁ APRECIADA PELO JUÍZO E EM GRAU RECURSAL, EM RECURSO ANTERIOR AVIADO PELA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 523 e 525 do CPC, o prazo de 15 dias para impugnação se inicia automaticamente a partir do término do prazo de 15 dias previsto para o pagamento voluntário. Hipótese em que a impugnação foi protocolada quando o prazo já havia expirado, razão pela qual é de se reconhecer a intempestividade do incidente. A certidão que reconhece o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo legal goza de fé pública, de modo que, juntamente com os documentos trazidos aos autos, afastam os argumentos trazidos pelo Agravante a amparar a alegada tempestividade da sua impugnação ofertada, bem como o pagamento dos valores no prazo preconizado pelo art 523 do CPC. Incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, §1º, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento da obrigação. Constatada que a matéria atinente ao excesso à execução foi integralmente apreciada pelo Juízo, a partir dos argumentos apresentados pelo Perito Judicial com respeito ao contraditório e ampla defesa e, confirmado por esta Corte de Justiça, por unanimidade, por meio de recurso anteriormente aviado pela parte,

incabível a abertura de sua rediscussão, posto que operada o fenômeno da

preclusão, conforme o disposto no art. 505 do CPC.”
(N.U 1007109-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de primeiro grau de modo a reconhecer como devidos os honorários advocatícios e os juros sobre as astreintes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020